Tribunal: TJMT
Processo: 1028806-39.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028806-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINEI AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 567.257.871-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028806-39.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028806-39.2023.8.11.0002

Recorrente:
Edinei Augusto de Magalhâes

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TARIFA CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando comprovada pela instituição financeira a contratação de serviços bancários, tem-se como devidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, não existindo dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028806-39.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028806-39.2023.8.11.0002

Recorrente:
Edinei Augusto de Magalhâes

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gilson Santana dos Anjos
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Gloria comarca de Várzea Grande.

Sentença (Id. 191203563):
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 191203564):
defendeu a reforma da sentença a quo para majorar o valor da condenação em relação aos danos morais.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028806-39.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028806-39.2023.8.11.0002

Recorrente:
Edinei Augusto de Magalhâes

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é correntista do banco recorrido, e vem sofrendo com descontos em sua conta bancária de taxa de serviço denominada “TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS” que aduz ser indevida pois não contratou o serviço.

A instituição financeira por sua vez alega, em sede de contestação a legalidade da contratação, carreando aos autos o Termo de pedido de cancelamento de Pacote de Serviços regularmente assinado pelo autor em 10 de julho de 2023, sob o Id. 191203559, portanto não há o que se falar em cobrança indevida.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do banco recorrido e que teve os descontos indevidos, sendo um deles a título de anuidade de cartão de crédito no valor total de R$ 57,56, qual não solicitou, tendo sido estornado o valor de R$ 37,56, mas o banco deixou de estornar a quantia de R$ 20,00, sendo ainda devido este valor que foi debitado indevidamente, além do referido desconto também foram realizados descontos denominados como Tarifa Bancária Cesta B. Expresso4, totalizando um valor de R$ 127,30. Requereu a repetição do indébito e danos morais. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco. 2. Nas razões recursais a autora afirma que os documentos apresentados pelo banco são frágeis, pois estão na forma manuscrita, podendo ter sido assinado por qualquer pessoa que não seja a autora, bem como que se tratam de contratos entabulados em 2017, portanto, não comprovam a legalidade dos descontos efetuados no ano de 2021. 3. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta. 4. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que as cobranças são indevidas, verifico que o banco junto o Termo de Opção à Cesta de Serviços, devidamente assinado pela autora, em que pese às alegações de que se trata de contrato assinado a mais de quatro anos, esclareço que após a assinatura do termo de abertura de conta corrente não há mais contrato a ser assinado para a utilização dos serviços que ali foram contratados, a não ser que seja realizada uma nova operação, o que não é o caso dos autos, desta forma, se a consumidora contratou o serviço “Cesta Básica de Serviços”, tem-se que as cobranças lançadas a este título são devidas. 5. Somado a tais fatos, de acordo com o extrato bancário juntado com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta, a exemplo de pagamentos e transferências bancárias, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta. 6. No contrato entabulado entre as partes também foi constatado o pedido do cartão de crédito pela reclamante, assim, inexiste ilegalidade na cobrança da anuidade quanto ao referido serviço. 7. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados em sua conta bancária não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído a causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1070506-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024